Tribunal: TJSP
Processo: 2045773-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação qualificada. Covid-19. Crime de reduzida gravidade e sem violência ou grave ameaça. Prisão preventiva que se mostra excessiva. Constrangimento ilegal caracterizado. Conduta, contudo, que demanda acautelamento. Antecedentes criminais. Imposição de medidas alternativas ao cárcere. Ordem concedida.